Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CHEQUE AJUIZADA NO FORO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO NO LOCAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO. PROCESSO REMETIDO AO JUÍZO DO LOCAL DO PAGAMENTO DO TÍTULO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NA LJE. ART. 51, INCISO III, DA LEI 9.099/1995. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 51 da Lei 9.099/1995, “[e]xtingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência territorial”.
2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, se o Juízo reconhece a sua incompetência territorial, haverá de observar o disposto no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e extinguir o processo. Ao interessado, cabe distribuir outra demanda perante o Juízo competente.
3. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante.